Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018396-93.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELINGTON AMARAL DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wellington Amaral dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
Narra que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, a qual transitou em julgado, estando em fase de execução.
Verbera que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao paciente, ficando a pena-base estabelecida no mínimo legal e, na sequência, reconhecida a tentativa, tronou-se definitiva em oito anos de reclusão.
Contudo, apesar de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao paciente, foi estabelecido o regime inicial fechado, com fundamento exclusivo na gravidade abstrata da conduta.
Aduz que o fato de o paciente estar cumprindo pena traduz em situação de urgência, a justificar o conhecimento do habeas corpus, em substituição da ação de revisão criminal, notadamente porque se trata de manifesta ilegalidade.
É o essencial.
É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. É preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.
Neste sentido: STJ, HC 616.133/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021; AgRg no HC 654.672/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021; e AgRg no HC 662.809/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021.
Contudo, embora não cabível o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, nada impede a concessão de habeas corpus de ofício, em hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade.
Na hipótese em análise, da simples leitura da sentença condenatória (id 105332967), sem a necessidade de qualquer dilação probatória, se observa que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação. 2.1. Passo à dosimetria da pena do réu, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 1a Fase – Pena-Base a) culpabilidade – tem-se como normal à espécie delitiva; b) antecedentes – Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; c) conduta social – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; d) personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; e) motivos – motivo fútil - nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; g) consequências do crime – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; h) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) favorece o acusado e nenhuma desfavorável ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em doze (12) anos de reclusão. 2a Fase – Pena-Provisória Inexistem circunstância agravante. Todavia, constato a ocorrência da causa de diminuição de pena da tentativa, art. 14, II, CP, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (dois terços), uma vez que diante o projétil ocasionou trauma raquimedular, resultando em paraplegia da vítima, fixo a pena provisória em oito (08) anos de reclusão. 3a Fase – Pena Definitiva Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em oito (08) anos de reclusão. 2.2. Regime Inicial de Cumprimento De Pena Diante do disposto no artigo 2o, § 1o da lei no. 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão – crime hediondo – a pena privativa de liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.”
Observa-se, ainda, que apesar da pena imposta ao paciente não ter superado o limite de oito anos, foi fixado o regime inicial fechado exclusivamente porque se trata de crime hediondo, invocando-se a inconstitucional disposição do artigo 2o, § 1o da Lei no. 8.072/90.
Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC n. 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2o, § 1o da Lei no. 8.072/90, porquanto a imposição do regime inicial fechado independentemente da quantidade de pena se revela incompatível com a garantia constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CF).
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão consolidada no enunciado da Súmula 440, no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.
Em sendo assim, à luz do disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em se tratando de condenado primário, com todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente e cuja pena não excede a oito anos, é cabível o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
Portanto, não conheço do habeas corpus substitutivo, ante a sua inadequação, mas diante de flagrante ilegalidade, concedo habeas corpus de ofício, para modificar o regime prisional para o semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.
Comunique-se o Juízo singular para as adequações pertinentes no cumprimento da pena.
Dispenso as informações.
Colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator